Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-72.2022.8.11.0087
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001351-72.2022.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARLINDO SIMONETTO - CPF: 143.147.891-15 (AGRAVANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), Fazenda Pública do Municipio de Guarantã do Norte-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a emergência médica envolvendo familiar do advogado configura justa causa para a prática de ato processual fora do prazo (art. 223, § 1º, do CPC); (ii) saber se o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) afasta a intempestividade recursal; e (iii) saber se a relevância do mérito da apelação autoriza o conhecimento de recurso intempestivo.

III. Razões de decidir:

3. O atestado médico apresentado comprova apenas a enfermidade de familiar do advogado, sem demonstrar que o causídico esteve impossibilitado de praticar ato processual ou de substabelecer o mandato.

4. A existência de outro advogado regularmente constituído nos autos afasta o segundo requisito do art. 223, § 1º, do CPC, qual seja, a impossibilidade de prática do ato por mandatário.

5. O art. 223, § 1º, do CPC exige apenas a existência de mandatário apto a praticar o ato, e não que este tenha previamente atuado no feito. A organização para atuação de advogado substituto constitui ônus inerente à atividade profissional.

6. O recurso foi protocolizado cinco dias após o término do prazo, sem justificativa para o lapso temporal entre a alegada emergência e a data da interposição.

7. A tempestividade constitui pressuposto de admissibilidade recursal de ordem pública, cuja inobservância acarreta o não conhecimento do recurso, independentemente de prejuízo à parte adversa.

8. O princípio da primazia do julgamento de mérito e a relevância da matéria recursal não afastam requisitos de admissibilidade previstos em lei, sob pena de esvaziamento do sistema de preclusão temporal.

9. O recolhimento antecipado de preparo recursal não supre a intempestividade, pois a observância do prazo legal é requisito objetivo e inafastável.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A doença de familiar do advogado não configura, por si só, justa causa para a prática de ato processual fora do prazo, se não demonstrada a impossibilidade de o advogado atuar ou de o ato ser praticado por outro mandatário constituído nos autos. 2. A existência de outro advogado regularmente constituído afasta o requisito da impossibilidade de prática do ato por mandatário, previsto no art. 223, § 1º, do CPC. 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito e a relevância da matéria recursal não afastam pressupostos de admissibilidade recursal de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 85, § 11, 223, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo interno em apelação 0004000-82.2015.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2024; TJMT, apelação 1001562-59.2020.8.11.0029, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
ARLINDO SIMONETTO
em face da decisão monocrática (Id. 346604393) que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão de intempestividade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a justa causa está robustamente comprovada, pois seu advogado foi surpreendido, na data do vencimento do prazo, por emergência de saúde de sua genitora, tendo se deslocado mais de 200 (duzentos) quilômetros para prestar assistência; (ii) o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) impõe o conhecimento do recurso, ante a ausência de prejuízo ao agravado e o pagamento antecipado do preparo; e (iii) a sentença teria desconsiderado a força normativa do Tema n. 174 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e, por consequência, determinar o processamento do recurso originário.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ARLINDO SIMONETTO
em face da decisão monocrática (Id. 346604393) que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, em razão de intempestividade.

A decisão agravada (Id. 346604393), com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, consignou que: (i) a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2025, terça-feira, e publicada em 1º de outubro de 2025, quarta-feira, com início do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis em 2 de outubro de 2025, quinta-feira, e término em 23 de outubro de 2025, quinta-feira, excluído o feriado municipal de 7 de outubro de 2025; (ii) a apelação foi protocolizada somente em 28 de outubro de 2025, terça-feira, a destempo; (iii) o atestado médico apresentado (Id. 345104372) consignou apenas a necessidade de afastamento de Rachel Marlei Pires da Silva de suas atividades, sem menção ao acompanhante; e (iv) há outro advogado constituído pelo apelante (instrumento de mandato, Id. 222626372).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática sob três fundamentos: (i) justa causa para a prática extemporânea do ato, decorrente de emergência médica envolvendo a genitora de seu advogado (art. 223 do CPC); (ii) primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC); e (iii) relevância do mérito da apelação, à luz do Tema n. 174 do c. Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à alegação de justa causa, o art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que se considera justa causa “
o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário
”.

Assim, a configuração da justa causa exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) que o evento seja alheio à vontade da parte; e (ii) que tenha impedido a prática do ato tanto pela própria parte quanto por mandatário.

No caso, a decisão agravada já enfrentou a questão de forma fundamentada, consignando que “
o atestado médico (Id. 345104372) apenas consignou a necessidade de afastamento de Rachel Marlei Pires da Silva de suas atividades em 23 de outubro de 2025, sem fazer nenhuma menção ao acompanhante da paciente
” (Id. 346604393 – pág. 2). Ou seja, o documento comprova tão somente a enfermidade da genitora do advogado, sem demonstrar que o causídico esteve impossibilitado de praticar qualquer ato processual durante o período.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada (Id. 346604393), há outro advogado regularmente constituído pelo apelante, conforme instrumento de mandato (Id. 222626372).

É certo que a existência de mandatário apto a interpor o recurso no prazo legal afasta, por completo, o segundo requisito do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil, qual seja, a impossibilidade de prática do ato por mandatário.

Cumpre registrar que o referido dispositivo exige apenas a existência de mandatário apto a praticar o ato e não que este tenha previamente atuado no feito. De fato, competia ao agravante, ao constituir dois advogados, organizar-se para que ambos pudessem atuar em caso de impedimento de um deles, tratando-se de ônus inerente à organização profissional, e não de circunstância que o ordenamento reputa como justa causa.

A parte dispunha de advogados regularmente constituídos nos autos e, portanto, de meios para assegurar a tempestividade do recurso.

Some-se a isso que a apelação foi protocolizada somente em 28 de outubro de 2025, terça-feira, ou seja, 5 (cinco) dias após o término do prazo recursal (23 de outubro de 2025, quinta-feira), sem que o agravante tenha justificado o lapso temporal entre a alegada emergência (23 de outubro de 2025) e a data da interposição do recurso.

Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes desta e. Corte:

“
O evento imprevisto, alheio à vontade da parte, para caracterizar como justa causa, a justificar a devolução de prazo já vencido, deve impossibilitar totalmente o exercício da advocacia ou o substabelecimento do mandato, sob pena de preclusão temporal
.” (TJ-MT, agravo interno em apelação 0004000-82.2015.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.1.2024, publicado no DJe em 19.2.2024).

“
A alegação de doença grave de familiar do advogado não configura, por si só, justa causa para a prática de ato processual fora do prazo, salvo prova de que o advogado estava impossibilitado de atuar ou de substabelecer o mandato
.” (TJ-MT, apelação 1001562-59.2020.8.11.0029, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23.10.2024, publicado no DJe em 30.10.2024).

Dessa forma, não se evidencia a existência de justa causa apta a justificar a prática de ato processual extemporâneo, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil.

Quanto à invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e à alegada relevância do mérito da apelação, fundada no Tema n. 174 do c. Superior Tribunal de Justiça, cumpre esclarecer que a tempestividade constitui pressuposto de admissibilidade recursal de ordem pública, cuja inobservância acarreta o não conhecimento do recurso, independentemente de prejuízo à parte adversa.

Evidentemente, tais circunstâncias não têm o condão de afastar requisitos de admissibilidade recursal previstos em lei, sob pena de esvaziamento do sistema de preclusão temporal que confere segurança jurídica.

Ademais, o recolhimento de preparo recursal, conquanto demonstre a intenção de recorrer, não supre a intempestividade do recurso, porquanto a observância do prazo legal é requisito objetivo e inafastável para o conhecimento do apelo.

Por outro lado, cabe registrar que os precedentes invocados pelo agravante (TJ-MT, apelação 1026647-94.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.9.2022, e apelação 0002034-09.2003.8.11.0018, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 5.6.2024) são inaplicáveis ao caso, pois tratam de situações fáticas distintas: no primeiro, houve falha de empresa de recortes do diário oficial que impediu a ciência tempestiva da parte; no segundo, cuida-se de atraso do credor para proceder à citação dos sucessores do devedor falecido no curso do processo.

A partir dessas premissas, não havendo elementos novos ou supervenientes capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por ARLINDO SIMONETTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que já houve a majoração na decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026